Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719167-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AXA SEGUROS S.A. EMBARGADO: BENEANE AIRES SILVA, BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado. Assim, remetam-se os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2022-05-19. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora